Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por genitor contra filha maior de idade, sob a alegação de que não manteria vínculo educacional, encontrava-se em união estável e possuía filho recém-nascido. Sentença julgou procedente o pedido e exonerou o autor da obrigação. A alimentanda interpôs apelação sustentando necessidade do auxílio, alegando estar regularmente matriculada em curso superior e sem condições de prover a própria subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a exoneração da obrigação alimentar em relação à filha maior de idade, à luz do binômio necessidade/possibilidade e da eventual mudança na situação econômica das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, devendo persistir enquanto demonstrada a dependência econômica e a necessidade da alimentanda.
4. Comprovada matrícula em curso superior, ausência de atividade remunerada e diagnóstico de TDAH, demonstrando dificuldade no desenvolvimento acadêmico, justificando dependência financeira prolongada.
5. Inexistência de prova da alegada união estável ou de autonomia financeira da alimentanda.
6. Alegada modificação na capacidade financeira do alimentante não restou demonstrada de forma idônea, inexistindo prova contemporânea da impossibilidade de suportar o encargo.
7. Precedente anterior da mesma Turma, com identidade de partes e matéria, reconheceu a manutenção da obrigação alimentar por ausência de comprovação de alteração significativa na situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de exoneração de alimentos.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar entre parentes persiste após a maioridade quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. A matrícula em curso superior e a ausência de renda própria justificam a manutenção da obrigação alimentar, especialmente diante de quadro clínico que indica dificuldades no desenvolvimento educacional.
3. Alegação de modificação na capacidade financeira do alimentante exige prova robusta da alteração contemporânea à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793596, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1946296, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 2009888, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 24/06/2025.